Tribunal: TJDFT
Processo: 0011205-16.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011205-16.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 44737246, foram acostados os cálculos judiciais referentes aos substituídos LAURENTINA GUEDES DA SILVA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, MARIA EGIDIA E ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA. Na decisão de ID: 42602801, não houve determinação de elaboração de cálculos judiciais relativos aos honorários da execução. O feito está suspenso em face de AFONSO FERRO COSTA. O SINDIRETA apresentou a impugnação de ID: 44737245, ante a ausência de cálculo dos honorários da execução. No ID: 44737245, o DF apontou o excesso executado de R$ 27.173,09. Na planilha do DF, não consta o montante devido à guisa de honorários sucumbenciais (ID: 44737245). O SINDIRETA não concordou com os cálculos apresentados pelo DF, tendo em vista a não inclusão dos honorários da execução. Outrossim, trouxe novos cálculos relativos aos substituídos. No ID: 46774003, o DF concordou com os cálculos apresentados pelo exequente. Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 45315335, especificamente quanto aos substituídos LAURENTINA GUEDES DA SILVA, ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, MARIA EGIDIA E ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentada pela requerente ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, devidamente assistida nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). A fim de que seja possível o adequado preenchimento do Sistema SAPRE, encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para elaboração das planilhas de cálculos dos substituídos, observando-se os parâmetros e a metodologia empregados nas planilhas do exequente de ID: 45315335 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M de Oliveira Advogados &amp; Associados, além dos honorários da execução. Acostadas as novas planilhas, independentemente de nova conclusão e de vista das partes, uma vez que a decisão homologatória dos parâmetros de cálculos encontra-se preclusa, proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: RPV em favor de ADENIZIA MARIA DE MEDEIROS BARBOSA, no limite individual de 40 salários-mínimos, com o destaque dos honorários contratuais; RPV em favor de ADEVAIR MOREIRA SOARES, ADMILSON VARGAS, CRISTOVAO LOPES MUNIZ, GESON MARRECO, MARIA EGIDIA,, com o destaque dos honorários contratuais; PRECATÓRIO em favor de LAURENTINA GUEDES DA SILVA, com o destaque dos honorários contratuais. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Finalmente, como o DF anuiu com o valor indicado pelo SINDIRETA à guisa de honorários sucumbenciais (R$ 738,62), expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador